Tribunal: STF
Processo: Rcl 87533
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7), nos autos do Processo nº 0000965-51.2025.5.07.0011, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nºs 275 e 387.



    A Serpro alega ser 



    “uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (e-doc. 1, p. 1).



    Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.



    Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual



    “foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões” (e-doc. 1, p. 6).



    Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, viola a eficácia dos paradigmas. 



    Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável” (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, assim,



    “a) A concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, e, especificamente, para que seja reconhecido ao SERPRO a dispensa de realização de depósitos recursais para o conhecimento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho;



    (...)



    e) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão exarada pelo TRT 7 nos autos do Processo nº 0000965-51.2025.5.07.0011, que determinou o recolhimento do preparo recursal pela SERPRO nos seguintes termos:



    “Considerando a certidão supra, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO interpôs Recurso Ordinário de forma tempestiva, sem, contudo, efetuar o depósito recursal, sob o argumento de sujeitar-se ao regime constitucional de precatórios. 



    Ressalte-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecem apenas a submissão do SERPRO ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas judiciais, não havendo previsão legal ou decisão que o dispense do depósito recursal, o qual constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 899, §1º, da CLT.



    Dessa forma, notifique-se o SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do depósito recursal devido, sob pena de não conhecimento do recurso” (e-doc. 13).



    Com efeito, incide sobre a pretensão atinente à isenção de custas a iterativa jurisprudência do STF no sentido da ausência de aderência estrita desse debate com o entendimento vinculante, firmado em ações do controle concentrado, acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário). Vide:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)



     "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Em torno dos paradigmas, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.



    Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente